Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DEVEDOR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. FORÇA EXECUTIVA.
1. O Código de Processo Civil preconiza a tentativa de conciliação entre as partes, porém, o julgador poderá dispensar a realização de audiência de conciliação nas situações em que entender pela sua prescindibilidade.
2. É indispensável que a execução para cobrança de crédito ostente título que demonstre a existência de uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.
3. O instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui exigibilidade, certeza e liquidez (art. 784, inciso III, do CPC), ainda que a assinatura das testemunhas tenha sido feita em momento posterior à celebração do negócio jurídico.
4. Dispensa-se a exigência de duas testemunhas quando for possível comprovar a relação jurídica entre as partes pelos elementos de informação contidos nos autos, bem assim, nos casos em que o contrato foi firmado mediante assinatura eletrônica, podendo ser atestada sua autenticidade, possuindo, portanto, força executiva, como já decidiu o Colendo STJ (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018).
5. Preliminar afastada.
6. Apelação conhecida e desprovida.